Tribunal: TJDFT
Processo: 0717161-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. CURADOR. LIMITES DA CURATELA. COMA VIGIL. PROTEÇÃO INTEGRAL. ESFERA JURÍDICA DA INCAPAZ. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a primeira apelante e o Ministério Público pretendem obter a reforma da sentença para que a ora recorrente seja nomeada curadora da filha para representar a curatelada na prática dos atos de natureza negocial, patrimonial praticados com instituições financeiras, hospitais e clínicas médicas, instituições assistenciais, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e também em eventuais demandas judiciais. 1.1. A interdição foi decretada parcialmente pela sentença ora recorrida.
2. É fato incontroverso que a filha da apelante está em coma vigil, não se encontrando em condições de praticar pessoalmente os atos da vida civil.
3. À curadora, no caso em exame, devem ser concedido especrto mais amplo de poderes, assegurando assim a devida proteção à esfera jurídica da curatelada.
4. Apelação conhecida e provida.